Tribunal: TJSP
Processo: 1003356-92.2023.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
r Estadual n.o 1.093/09 – Licença-gestante – Pretensão à prorrogação do período de licença-gestante de 120 para 180 dias, nos termos do art. 198 da Lei Estadual n.o 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo) – Admissibilidade – Precedentes desta E. Corte – Concessão da ordem que se impõe – Decisão bem fundamentada – Remessa necessária desprovida.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1003356-92.2023.8.26.0482; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 09/05/2024)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

09/05/2024

Ementa:
ReMESSA NecessáriA – Mandado de Segurança – Servidora Pública contratada nos termos da Lei Complementar Estadual n.o 1.093/09 – Licença-gestante – Pretensão à prorrogação do período de licença-gestante de 120 para 180 dias, nos termos do art. 198 da Lei Estadual n.o 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo) – Admissibilidade – Precedentes desta E. Corte –

Ementa:
ReMESSA NecessáriA – Mandado de Segurança – Servidora Pública contratada nos termos da Lei Complementar Estadual n.o 1.093/09 – Licença-gestante – Pretensão à prorrogação do período de licença-gestante de 120 para 180 dias, nos termos do art. 198 da Lei Estadual n.o 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo) – Admissibilidade – Precedentes desta E. Corte – Concessão da ordem que se impõe – Decisão bem fundamentada – Remessa necessária desprovida.